Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711758-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de impugnação à gratuidade de justiça se até a interposição do recurso não havia pedido de concessão do benefício formulado pelo recorrido/autor. 2. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cujo objetivo era viabilizar a renegociação extrajudicial e judicial do contrato de financiamento de veículo para a redução da prestação, cabia à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 3. Se os autos estão destituídos de indícios de qualquer providência tomada pela empresa recorrente no sentido de reduzir a prestação do financiamento do veículo que, ao final, foi objeto de busca e apreensão em virtude do inadimplemento iniciado em atenção à recomendação da empresa ré para que o autor não promovesse o pagamento das parcelas, evidencia-se o descumprimento contratual. 4. O descumprimento por parte da empresa justifica a resolução do contrato e a restituição do valor pago pelo autor, mesmo porque as prestações pagas serviriam para a quitação da dívida renegociada do financiamento, uma vez que de acordo com a cláusula terceira do contrato (ID 420054588) a remuneração dos serviços da empresa seria de “20% do valor da economia e dos benefícios auferidos pelo contratante em relação débito”. 5. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de ação dentro dos limites éticos do processo. 6. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. No mérito, desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões. A parte recorrente aponta violação ao art. 1o, inciso IV, art. 5o, §3o, art. 170, inciso V e art. 219 da Constituição Federal ao argumento de que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto prejuízo suportado pelo autor. Alega que o recorrido tinha ciência de todas as cláusulas contratuais e que não há que se falar em falha na prestação do serviço e devolução dos valores recebidos, uma vez que o autor estava ciente de todo o procedimento. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 44128928. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal